Tribunal: TJMT
Processo: 1019147-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019147-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.468.402/0001-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ JORGE BUDIB - CPF: 021.769.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUAREZ JORGE BUDIB (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DE CDA APÓS PROVOCAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre apenas após provocação da parte executada por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação de que a retificação da CDA ocorreu de forma espontânea e anterior à defesa incidental atrai a aplicação do princípio da causalidade.
4. Cabe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que o ajuste no título executivo decorreu de iniciativa própria, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito aos honorários advocatícios em tais hipóteses, sendo irrelevante a posterior concordância da Fazenda com a tese do executado.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de demonstração de que a retificação da CDA ocorreu antes da oposição da exceção de pré-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC arts. 85, § 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 268529292):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0022359-47.2014.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4, extinguiu parcialmente o feito, nos seguintes termos (ID. 142955628):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Os executados interpuseram exceção de pré-executividade. Em suas razões, alegam pelo reconhecimento da parcial ilegalidade na cobrança dos créditos em execução.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente se limitou a vir aos autos informando a retificação da CDA, pugnando pela extinção parcial da presente execução fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífica na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. Antes de adentrar na análise da pertinência dos argumentos nos quais se fundam a exceção de pré-executividade movida nos autos, verifica-se que o ente exequente veio aos autos informando a retificação da CDA, pugnando pela extinção parcial da execução em relação aos créditos impugnados, na forma do art. 26 da LEF.

Neste sentido, sem mais delongas, o acolhimento do pedido de extinção se impõe, sendo desnecessária a análise dos termos da exceção de pré-executividade movida nos autos.

No que toca a extinção sem ônus para as partes, razão não assiste ao Estado de Mato Grosso. Isso porque o requerimento de retificação da CDA só fora apresentado nos autos após a interposição da exceção de pré-executividade movida pela executada.

Salienta-se que até e apresentação do referido expediente, a execução era promovida em seus ordinários termos, com a possibilidade da promoção de atos executivos em face dos executados.

Ao contrário do argumentado, inexistem elementos que indiquem a prévia retificação da CDA em execução, tão pouco a formal comunicação do ato nestes autos, de modo a evidenciar a subsistência da execução em seus termos originários até a interposição do expediente em tela.

Desta forma, a condenação do ente requerente em honorários sucumbenciais é medida que se impõe. Contudo, não se olvida que o Estado de Mato Grosso, a par de não impugnar os termos da exceção de pré-executividade, apresentou em conjunto a CDA já retificada, de modo a fazer incidir no caso em tela o disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Por tais fundamentos, dou por prejudicada a análise dos fundamentos da exceção de pré-executividade manejada nos autos, extinguindo parcialmente a presente execução fiscal tão somente em relação aos créditos excluídos, em razão da retificação da CDA, com fundamento no art. 26 da LEF.

Condeno o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, observados os patamares mínimos descritos nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC.

Verificado o valor da condenação, reduzo-o pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Defiro o requerimento de citação do espólio de JUAREZ JORGE BUDIB na forma requerida na petição de id. 140387701.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 29 de fevereiro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que “(...)mostra-se imperiosa a reforma da decisão agravada, tendo em vista que antes mesmo da apresentação do incidente processual na data de 10/01/2024, tais providencias já haviam sido adotadas pela Exequente, no sentido de excluir as supracitadas infrações, por conseguinte, não se poderia falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente porque, a extinção dos débitos não resultaram de atuação da parte Executada, conforme extrai-se da Decisão Administrativa de n.° 2023552266, proferida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso em 20/09/2023, anexa aos autos do executivo fiscal ao id.140387704”.

Acrescenta, que “(...)Diante dessa realidade, a única medida cabível ao caso é o afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, diante de Exceção de Préexecutividade manejada pela Excipiente sem qualquer necessidade/utilidade, tendo em vista a exclusão anterior das respectivas infrações”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)1) Seja determinada a intimação da agravada para, querendo, responder ao presente;

2) Seja
conhecido e provido o presente recurso para
reformar a decisão agravada,
com o consequente afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, na medida em que, antes mesmo do manejo do incidente processual, as infrações não figuravam mais na CDA de n. 20143132 em razão de medida de Ofício realizada administrativamente pelo Estado/Exequente
.”.

Sem contrarrazões
(ID.
233015653
)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente lide executória em desfavor da empresa DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20143132, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 6.390,018,62 (seis milhões trezentos e noventa mil dezoito reais e sessenta e dois centavos).

Após regular tramitação, a parte executada, ora recorrida, em
10.01.2024
apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
pugnando pela nulidade da CDA (ID. 138145811).

Instada a se manifestar, na data de
02.02.2024
a Fazenda Pública Estadual, na petição de ID. 140387703 informou que desde a data de 20.09.2023 as infrações discutidas pelo recorrido já haviam sido excluídas, oportunidade em que procedeu a juntada da CDA retificada (ID. 140387705).

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
29.02.2024
(ID. 142955628), que julgou extinto parcialmente o feito, sem resolução do mérito, e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em face da referida decisão o recorrente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Atenta a questão posta, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que apresentada exceção de pré-executividade pelo recorrido, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

Outrossim, com relação ao argumento da parte agravante de que as infrações foram excluídas de ofício antes da apresentação da defesa pela parte agravada, coaduno do entendimento do magistrado de primeiro grau, que ressaltou: “(...)

“No que toca a extinção sem ônus para as partes, razão não assiste ao Estado de Mato Grosso. Isso porque o requerimento de retificação da CDA só fora apresentado nos autos após a interposição da exceção de pré-executividade movida pela executada.

Salienta-se que até e apresentação do referido expediente, a execução era promovida em seus ordinários termos, com a possibilidade da promoção de atos executivos em face dos executados.

Ao contrário do argumentado, inexistem elementos que indiquem a prévia retificação da CDA em execução, tão pouco a formal comunicação do ato nestes autos, de modo a evidenciar a subsistência da execução em seus termos originários até a interposição do expediente em tela.

Desta forma, a condenação do ente requerente em honorários sucumbenciais é medida que se impõe. Contudo, não se olvida que o Estado de Mato Grosso, a par de não impugnar os termos da exceção de pré-executividade, apresentou em conjunto a CDA já retificada, de modo a fazer incidir no caso em tela o disposto no art. 90, § 4º, do CPC”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Aduz a parte embargante que a decisão é omissa porque “(...)a CDA foi alterada, de ofício, ANTES do manejo do incidente processual apresentado em 10/01/2024. Sendo assim, como resta demonstrado, a Execução Fiscal foi extinta por motivo que não guarda qualquer relação com eventual manifestação do executado nos autos”.

Alega ainda que ‘(...) não se pode falar em arbitramento da aludida verba na medida em que inexiste sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco se pode dizer que existiu proveito econômico em favor do executado”.

Ante o exposto, requer: “(...)diante da omissão constatada, confira efeitos infringentes aos embargos ora interpostos, afastando-se a condenação em honorários advocatícios”.

Sem contrarrazões (ID. 265136764).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que a decisão atacada apreciou os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que:

“(...)Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

Outrossim, com relação ao argumento da parte agravante de que as infrações foram excluídas de ofício antes da apresentação da defesa pela parte agravada, coaduno do entendimento do magistrado de primeiro grau, que ressaltou: “(...)

“No que toca a extinção sem ônus para as partes, razão não assiste ao Estado de Mato Grosso. Isso porque o requerimento de retificação da CDA só fora apresentado nos autos após a interposição da exceção de pré-executividade movida pela executada.

Salienta-se que até e apresentação do referido expediente, a execução era promovida em seus ordinários termos, com a possibilidade da promoção de atos executivos em face dos executados.

Ao contrário do argumentado, inexistem elementos que indiquem a prévia retificação da CDA em execução, tão pouco a formal comunicação do ato nestes autos, de modo a evidenciar a subsistência da execução em seus termos originários até a interposição do expediente em tela.

Desta forma, a condenação do ente requerente em honorários sucumbenciais é medida que se impõe. Contudo, não se olvida que o Estado de Mato Grosso, a par de não impugnar os termos da exceção de pré-executividade, apresentou em conjunto a CDA já retificada, de modo a fazer incidir no caso em tela o disposto no art. 90, § 4º, do CPC”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu de maneira automática, sem a necessidade de qualquer intervenção da parte adversa.

Sustenta que
“(...)
Nesse sentido, é evidente que o princípio da causalidade relacionado à cobrança dos créditos tidos como inconstitucionais resta afastado, porque o contribuinte, naquele momento, não estava sendo mais cobrado pela dívida”
.

Por fim, argumenta que a perda superveniente do objeto

afastaria a condenação em honorários advocatícios, na medida em que o excipiente postulou por medida já implementada.

Com base no exposto, requer
:

“
Diante do exposto, roga-se a procedência do agravo interno, para afastar a condenação em honorários”.

Sem contrarrazões (ID. 278652856).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 268529292).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso,
em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento no sentido que a retificação da CDA ocorreu apenas após a oposição da exceção de pré-executividade, justificando o arbitramento da verba honorária.

Isso porque a alegação de que
“
o executivo fiscal foi extinto, em parte, diante de providência administrativa, com a consequente alteração da CDA exequenda pela Fazenda Pública
”
não encontra respaldo nos autos, pois inexiste comprovação objetiva de que a Fazenda Pública corrigiu os valores independentemente e antes da provocação da parte adversa.

O simples fato de o ESTADO DE MATO GROSSO ter promovido ajustes administrativos não dispensa a necessidade de demonstrar que a retificação foi efetivada antes da oposição da exceção. O ônus de provar essa suposta espontaneidade recai sobre o recorrente, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, não havendo comprovação de que a CDA foi corrigida antes da apresentação de defesa incidental, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em outras palavras, depreende-se que mesmo que a Fazenda Pública tenha reconhecido a necessidade de retificação da CDA, tal fato não a exime da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu essa Corte Estadual:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE CDA AOS PARÂMETROS DO TEMA 1.062 DO STF. COBRANÇA DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por Aster Petróleo LTDA em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Questão envolvia a adequação de encargos incidentes no tributo (juros e correção monetária) e a legalidade da cobrança do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise:

(i) a adequação da CDA nº 2023100620 aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.062 do STF;

(ii) a legalidade da cobrança do FUNJUS com base na Lei Complementar Estadual nº 111/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatada a perda de objeto quanto à adequação da CDA, diante de sua atualização espontânea pelo Estado de Mato Grosso, conforme os parâmetros do Tema 1.062 do STF, restando prejudicado o interesse recursal quanto a este ponto.

4. Reconhecida a legalidade da cobrança do FUNJUS com base no art. 120 da Lei Complementar Estadual nº 111/2002, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal.

5. Direito do agravante à percepção de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 153) e observando-se os limites do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado
(N.U 1026502-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual nº 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:"
A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, III, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação nº 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.
(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025